Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0727718-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SABRINA VITORIA SANTOS MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0707719-17.2019.8.07.0014, ajuizado por SABRINA VITÓRIA SANTOS MENDES em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento médico. Em suas razões recursais, afirma que o medicamento prescrito não possui as indicações na bula para o tratamento da doença que acometeu a agravada (uso off label). Defende que inexiste comprovação da eficácia do uso para tratamento da patologia. Discorre sobre sua natureza de plano de autogestão. Sustenta a inexistência de dano irreparável à agravada. Defende que cumpriu estritamente o contrato firmado entre as partes. Aduz que a Resolução no 428/2017 da ANS autoriza a exclusão de tratamentos off label. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comprovante de recolhimento das custas no id 13291274. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). De fato, aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas as disposições constitucionais e da Lei 9.656/98. Na hipótese dos autos, o relatório médico apresentado nos autos principais recomendou a utilização da medicação. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, negar autorização para o fornecimento do remédio buscado, sob a justificativa de que o fármaco não encontra em sua bula descrição para o tratamento pretendido colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana, sem olvidar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da agravante ao custeio do remédio de que necessita a agravada, conforme prescrição médica idônea, para a terapia da moléstia que a acomete. Colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneos ao entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ABUSIVA A RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO, AINDA QUE DE USO OFF-LABEL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1458353/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. USO OFF LABEL. CUSTEIO. (...) 3. O plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento off label. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1423148/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Não há, por fim, irreversibilidade da medida, já que na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência do pedido da autora-agravada mostra-se legítimo o ressarcimento com as despesas decorrentes da aquisição da medicação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo singular. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator